Tribunal: TJSP
Processo: 2023442-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Tutela de urgência voltada a compelir a ré a excluir o nome do autor de cadastros restritivos. Indeferimento. Recorrente que deixou de demonstrar o oportuno recolhimento do preparo recursal, apesar da oportunidade que lhe foi a tanto concedida. Deserção caracterizada.

Não conheceram do

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Tutela de urgência voltada a compelir a ré a excluir o nome do autor de cadastros restritivos. Indeferimento. Recorrente que deixou de demonstrar o oportuno recolhimento do preparo recursal, apesar da oportunidade que lhe foi a tanto concedida. Deserção caracterizada.

Não conheceram do agravo.